Tribunal: TJBA
Processo: 8028469-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028469-02.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ADEMIR CORDEIRO MATIAS e outros (6)

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. PAGAMENTO DAS CUSTAS PELOS IMPETRANTES.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA.
INCIDÊNCIA DO ART. 23 DA LEI DE Nº 12.016/2009
.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS. QUESTIONAMENTO DO PRÓPRIO ATO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. FINALIDADE DE PROMOÇÃO PARA O POSTO DE 1º TENENTE E REVISÃO DE PROVENTOS PARA PERCEBER VALOR CORRESPONDENTE AO POSTO DE CAPITÃO PM. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO, CONCRETO E DE EFEITOS PERMANENTES. DECURSO DO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
DECADÊNCIA RECONHECIDA.

PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO CONHECIDA
.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8028469-02.2023.8.05.0000

impetrado por
ADEMIR CORDEIRO MATIAS e outros
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NÃO CONHECER
da preliminar de impugnação da gratuidade da justiça suscitada pelo ente público e
, no mérito,
DENEGA
R
A SEGURANÇA
ao
s
impetrante
s
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)